Tribunal: STF
Processo: RE 90725
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. LEI 4.215-63, ART. 97, PAR 4
(INAPLICAÇÃO AO CASO). - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO REVER SUA
JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR, PASSOU A DECIDIR QUE ELES INCIDEM SOBRE O
TOTAL DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.